Tribunal: TJBA
Processo: 0502329-85.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502329-85.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLBERTO PEREIRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PEREIRA SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PEREIRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL. COLISÃO COM MOTOCICLETA. CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA DO ENTE FEDERATIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502329-85.2016.8.05.0022
, em que figuram como apelantes e apelados OLBERTO PEREIRA OLIVEIRA e o MUNICIPIO DE BARREIRAS

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Barreiras, nos termos do voto da relatora.